Tribunal: TJSP
Processo: 2017824-79.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017824-79.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirajuí, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, são embargados ALZIRA ZABINE GONÇALVES, ARMINDA
GONÇALVES DE SOUZA e CORINA SANTOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017824-79.2016.8.26.0000/50000 - Pirajuí 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: ALZIRA ZABINE GONÇALVES, ARMINDA GONÇALVES DE
SOUZA E CORINA SANTOS CARVALHO
VOTO no 135593
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente e de prequestionamento
Descabimento
Órgão
jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou
interpretação legal ou constitucional.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de fls.
55/58, entendendo ter havido omissão no julgado, apontando dispositivos legais para fins
de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017824-79.2016.8.26.0000/50000 - Pirajuí 3/4
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição
do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, percebe-se que os mesmos foram interpostos para o
cumprimento formal do prequestionamento.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Por fim, ressalte-se que inaplicável, na espécie, o teor do art. 9o, da
Resolução no 551/2011, do TJSP, posto que como o caput de referido artigo bem define:
"A correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou
procurador".
Assim, permanece inalterada a decisão atacada.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017824-79.2016.8.26.0000/50000 - Pirajuí 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator